Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, no exercício 2011, por meio de convênio para aquisição de veículos de transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa à aplicação de recursos repassados ao município de Itacoatiara/AM, no exercício 2011, por meio do convênio 703.838/2010 (Siafi 665.028), para aquisição de veículos de transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Antônio Peixoto de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e II, § 4o, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Antônio Peixoto de Oliveira; 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Peixoto de Oliveira a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações.